Tribunal: TJSP
Processo: 1000026-87.2019.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e Venda Bem Móvel (veículo). Ação de reparação civil com pedido de condenação em danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Descabimento. Ônus de regularização administrativa da documentação de troca do motor é do proprietário do veículo, no caso, do autor. Conserto efetuado e notificado dentro do prazo legal, conforme aferição pericial. Pedido

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e Venda Bem Móvel (veículo). Ação de reparação civil com pedido de condenação em danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Descabimento. Ônus de regularização administrativa da documentação de troca do motor é do proprietário do veículo, no caso, do autor. Conserto efetuado e notificado dentro do prazo legal, conforme aferição pericial. Pedido indenizatório e de restituição de valores que não procedem. Após o ajuizamento da ação e retirada do veículo, há demonstração de que as corrés estão agindo com desídia na entrega da documentação pertinente, o que não pode prevalecer. Determinação de entrega da documentação em até 10 dias contados do presente julgamento. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recurso não provido, com determinação.